Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718362-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES ROCHA SILVA, LARISSA ROCHA SILVA, MATHEUS ROCHA SILVA, DANIELLE CHRISTINE DE SOUSA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE OSENIS DA SILVA DESPACHO Em face da intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora